Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento, no caso concreto, do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. No caso, trata-se de ação de divórcio que tem por objeto a partilha de patrimônio que supera o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 4.1. Além disso, a recorrente é representada por advogado particular e recolheu o valor referente ao preparo recursal, tendo praticado ato logicamente incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.